Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014530-14.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Ordinária Redução de Carga horária n. 1003137-69.2020.8.11.0040
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravados: LENIRES ROSÁRIA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Sorriso, que, nos autos da Ação 1003137-69.2020.8.11.0040, concedeu a liminar à Agravada, para o fim de determinar, ao ora Agravante, proceder à redução de 50% da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.
O Agravante aduz, inicialmente, que a Agravada fundamentou seu pedido na Lei n. 607/2018, contudo, a referida lei seria inconstitucional, porquanto sua iniciativa partiu do Presidente da Assembleia Legislativa, enquanto que a Constituição Estadual prevê que a iniciativa para este tipo de lei é privativa do Governador do Estado (art. 39, parágrafo único, II, “b”).
Assevera que não obstante a relevância dos interesses a serem protegidos pela norma, não há dúvida de que o meio (redução pela metade da carga horária do servido) é inadequado e desnecessário para atingir o fim pretendido pela Lei Complementar n. 607/2018 (assistência ao portador de necessidade especial dele dependente), uma vez que essa assistência permanente ao deficiente físico e/ou mental deve ser feita por profissionais especializados de diversas áreas, notadamente, da educação e saúde (professores com formação específica, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.).
Argumenta, ainda, que a simples presença física do servidor, ao lado da pessoa portadora de necessidades especiais, ainda que para prestar-lhe cuidados materiais, não é capaz de garantir, por si só, uma melhora em sua evolução psicomotora e intelectual, o que, somente, é possível por meio de atendimento especializado.
Relata que não há justificativa razoável para reduzir em 50% a carga horária no serviço público, na situação prevista pela norma constitucional estadual. Ainda mais que, sempre que for necessário, pode ser concedida ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme prevê o art. 105, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.
O Agravante sustenta, ademais, que, na ação de base, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, sobretudo a probabilidade do direito.
Por fim, defende que, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, é devida a concessão do efeito suspensivo, no presente Recurso, porque presentes os requisitos, autorizadores, in casu, o relevante fundamento, pois, a manutenção da liminar tem potencial efeito multiplicador, uma vez que gera a possibilidade de outros servidores pleitearem o mesmo direito, fundamentando o pedido em dispositivo inconstitucional, o que acarreta desordem administrativa e violação ao princípio da separação de poderes, art. 2o, da Constituição e aos princípios da legalidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição.
É o que merece registro.
Decido.
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos n. 1003137-69.2020.8.11.0040, deferiu a liminar vindicada para determinar a redução da sua carga horária da servidora em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, nos seguintes termos:
[...] A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).
Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).
No caso em exame, concluo pela presença do referido pressuposto, haja vista a condição do filho menor da autora, que necessita dos cuidados maternos com muito mais intensidade e a satisfatória demonstração dos requisitos para a concessão do benefício da redução da jornada de trabalho, nos termos do art. 124-A, da Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), nos seguintes termos, verbis:
“Art. 124-A. Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos: (Acrescentado pela LC 607/18)
I - ser titular de cargo efetivo;
II - comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência;
III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
§ 1o Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.
§ 2o A redução da jornada prevista no caput deste artigo fica estendida enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica da pessoa com deficiência nos termos do regulamento.
§ 3o Fica concedida a redução da jornada prevista no caput deste artigo apenas para um dos pais ou responsáveis do dependente com deficiência quando ambos forem servidores públicos estaduais efetivos.
§ 4o Fica vedado ao servidor alcançado pela redução prevista no caput deste artigo a ocupação de qualquer atividade, remunerada ou não, enquanto perdurar a redução”.
Não obstante a ausência de averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa do filho menor em reação à autora, parece bem evidente essa dependência, a julgar pelos fartos documentos que acompanham a inicial, os quais também evidenciam a condição de autista da criança João Miguel dos Santos Amaral, com evidências quanto às deficiências mencionadas nos laudos médicos que acompanham a peça basilar, sendo, por ora, dispensável a realização de avaliação médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso.
A propósito, em casos semelhantes, é este o entendimento do e. TJMT:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA – FILHO MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F-84) - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 - SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA - CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em julgamento ultra petita, tendo em vista que o magistrado ao sentenciar a ação, o fez de acordo com a Lei Complementar n. 607, de 2 de outubro de 2018, que introduziu o artigo 124-A, no Estatuto do Servidor, regulamentando a questão posta. Comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor, a previsão legal para a redução na jornada de trabalho contida em Lei Complementar Estadual e atendendo ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência , deve ser acolhida a pretensão deduzida pela requerente”. (N.U 1000945-51.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019).
Por fim, quanto ao argumento do ente requerido no sentido de que não há provas nos autos de eventual pedido semelhante feito pelo genitor da criança, trata-se de ônus que competiria ao próprio Estado de Mato Grosso e, não o fazendo, presume-se, evidentemente, o preenchimento deste requisito legal.
Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela autora para DETERMINAR AO REQUERIDO QUE REDUZA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração.
No contexto ora posto, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do art. 1.019, I, do CPC.
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao art. 1.012, § 4o, do CPC.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Extrai-se, da inicial, que a Agravada, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Agente de Serviço Trânsito -DETRAN, ajuizou ação judicial para o fim de que fosse reduzida a sua carga horária em 50%, em razão de que seu filho, João Miguel dos Santos Amaral, foi diagnosticado com transtorno de espectro autista (TEA) – CID 10 F84.0, e necessita de cuidados maternos, por ter prejuízos cognitivos e comportamentais e, por conseguinte, interferência em sua comunicação e interação social.
No caso, a parte agravante alega que a Lei n. 607/2018, que acrescentou o art. 124-A, à LC 04/1990, cujo teor diz respeito à concessão de redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, de servidor público com filho com necessidade especial, padeceria de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.
Ocorre que, não obstante a alegação de suposta inconstitucionalidade formal, verifica-se que a alegação da Fazenda Estadual não adentrou no mérito da constitucionalidade, ou não, do direito da redução de 50% de jornada de trabalho dos servidores com filhos com necessidades especiais, sem a redução da remuneração, até porque, nesse quesito, o dispositivo encontra amparo na norma constitucional, em Lei Federal, e, ainda, em tratados e convenções internacionais de direitos humanos.
A suposta inconstitucionalidade do dispositivo legal refere-se somente ao vício de forma, ou seja, quem editou o já mencionado dispositivo não detinha competência para tanto, sendo, pois, de iniciativa do Chefe do Executivo Estadual.
Desse modo, conquanto o Agravante alegue a inconstitucionalidade da norma, verifico que a liminar que visa a suspensão da vigência da Lei Complementar n. 607/2018, formulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do TJMT, foi postergada para após a manifestação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, órgão que emanou o ato normativo impugnado.
Assim, o que se pode constatar é que, até então, ela permanece vigente e, portanto, aplicável.
Ademais, na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau não sopesou tal alegação, de modo que qualquer manifestação, além disso, neste momento, configuraria supressão de instância.
Nesse contexto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, bem ainda, considerando todo o aparato legal que circunda a espécie (Constituição Federal e Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência), tenho por manter o deferimento da medida postulada, em antecipação de tutela - redução da jornada de trabalho da autora em 50%, sem a redução de vencimentos -, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, na medida em que, se reduzido os seus vencimentos, estaria se obstando a subsistência da servidora, ao invés de priorizá-la, juntamente com sua família, que inclui um portador de necessidades especiais, que certamente necessita de diversos tratamentos de saúde.
Ressalta-se, por fim, que, conforme lecionou, o saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, o deferimento da antecipação da tutela, aí abrangida a da tutela recursal, subordina-se à demonstração, de forma objetiva, da presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”.
Outrossim, também não vislumbro o periculum in mora, porquanto a decisão rebatida não assume caráter de irreversibilidade, porque, caso seja demonstrada, ao final da demanda originária, a desnecessidade da redução na carga horária da servidora, é possível, sem maiores dificuldades, o restabelecimento da jornada regular.
Isto posto, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do Recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.